Tribunal: TJES
Processo: 5007154-77.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007154-77.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CAIO ADRIANO AUGUSTO PEREIRA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ANCHIETA - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007154-77.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CAIO ADRIANO AUGUSTO PEREIRA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ANCHIETA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: DANIELA VILLANI ALVES COSTA BRANDAO - ES43340

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Anchieta/ES, nos autos em que foi preso em flagrante, juntamente com corréu, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/2006.

A defesa sustentou a ilegalidade do ingresso domiciliar, por ausência de mandado judicial e de fundadas razões concretas, bem como a inexistência de indícios de autoria em relação ao paciente, a fragilidade da imputação de associação para o tráfico, a deficiência de fundamentação da prisão preventiva e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) saber se o ingresso domiciliar realizado sem mandado judicial configurou ilegalidade manifesta; (ii) saber se há prova pré-constituída suficiente para afastar os indícios de autoria; (iii) saber se a fragilidade alegada quanto ao crime de associação para o tráfico autoriza a revogação da prisão preventiva; (iv) saber se o decreto prisional apresenta fundamentação concreta e individualizada; (v) saber se a referência à reincidência de “um dos autuados” pode ser considerada em desfavor do paciente; e (vi) saber se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, somente é legítimo quando amparado por fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito no interior do imóvel, conforme orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO.

No caso, em cognição compatível com a via estreita do habeas corpus, não se verifica ilegalidade manifesta no ingresso domiciliar, pois as informações prestadas pela autoridade coatora indicam prévio monitoramento policial, contato entre os autuados, fuga do paciente para o interior do imóvel ao perceber a presença da guarnição e porte de invólucro em mãos, circunstâncias que, em tese, configuram elementos objetivos suficientes para justificar a atuação policial em contexto de crime permanente.

A divergência entre a versão defensiva e as informações oficiais sobre o local da abordagem, a existência de fuga, o porte de invólucro e a posse inicial de entorpecente demanda exame aprofundado do conjunto probatório, providência incompatível com a via célere do habeas corpus, que exige prova pré-constituída do direito alegado.

A alegação de ausência absoluta de indícios de autoria não prospera nesta fase, pois as informações oficiais indicam apreensão de porções de haxixe em poder do paciente, seguida da localização de outras porções no imóvel, além de dinheiro, aparelhos celulares e material de embalagem, elementos suficientes, em juízo cautelar, para caracterizar justa causa mínima quanto à materialidade e aos indícios de autoria.

A associação para o tráfico exige estabilidade e permanência, não se confundindo com concurso eventual de agentes nem com simples presença no local da apreensão; contudo, a prisão preventiva não se apoia exclusivamente na imputação do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, mas também na apreensão de droga fracionada, na suposta posse direta de entorpecente, na dinâmica de entrega e em indícios de comercialização por rede social.

A Constituição Federal e o Código de Processo Penal exigem motivação concreta, contemporânea e individualizada para a imposição da prisão preventiva, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito ou fundamentação genérica baseada em fórmulas padronizadas.

A decisão impugnada, embora sintética, indicou elementos concretos do caso, consistentes na apreensão de 53 porções de haxixe, celulares, dinheiro e material de embalagem, além de suposta utilização de rede social para oferta de droga, o que confere lastro objetivo à custódia cautelar para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A referência genérica à reincidência específica de “um dos autuados” deve ser desconsiderada em relação ao paciente, por ausência de individualização e diante das certidões negativas juntadas pela defesa; contudo, remanescem fundamentos autônomos e concretos suficientes para manutenção da prisão preventiva.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, pouca idade, ocupação lícita, paternidade, residência fixa e vínculos familiares, não impedem a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos do art. 312 do Código de Processo Penal.

As medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se insuficientes no caso concreto, diante da narrativa de apreensão de entorpecente fracionado, suposta atuação conjunta, indícios de entrega de drogas e utilização de redes sociais para comércio ilícito.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XI; Código de Processo Penal, arts. 157, 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007154-77.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CAIO ADRIANO AUGUSTO PEREIRA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ANCHIETA - ES
Advogado do(a) PACIENTE: DANIELA VILLANI ALVES COSTA BRANDAO - ES43340

VOTO

Conheço do
habeas corpus
, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia submetida a julgamento consiste em verificar se a prisão preventiva de Caio Adriano Augusto Pereira, decretada nos autos nº 5000819-50.2026.8.08.0062, configura constrangimento ilegal, à luz das teses defensivas de ilicitude do ingresso domiciliar, ausência de indícios de autoria, fragilidade da imputação de associação para o tráfico, deficiência de fundamentação do decreto prisional, indevida extensão de circunstância pessoal atribuída ao corréu e suficiência de medidas cautelares diversas.

A impetração sustenta que o paciente teria comparecido ao imóvel apenas para buscar motocicleta de Victor Henrique Xavier da Silva, destinada à lavagem na oficina do genitor de Caio.

Afirma que ele permaneceu na varanda, não ingressou na residência, não tentou fugir, não ofereceu resistência e não portava entorpecentes. Também sustenta que Victor teria assumido integralmente a propriedade da droga apreendida, razão pela qual inexistiriam elementos concretos para manter a custódia cautelar.

Vale ressaltar, que a impetração veio desprovida de documentação apta à entender a dinâmica que ensejou a prisão do paciente.

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, contudo, descrevem dinâmica diversa.

Segundo constou, policiais militares receberam notícia de que Victor utilizava motocicleta para realizar entregas de entorpecentes. Em monitoramento, visualizaram Victor e Caio em breve contato no beco de acesso à residência. Após a saída de Victor, Caio teria saído do beco e, ao notar a presença policial, empreendido fuga para o interior do imóvel, portando invólucro em mãos. Alcançado no interior da residência, teria sido abordado com 5 porções de haxixe prontas para comercialização. Na busca subsequente, foram localizadas mais 48 porções da mesma substância, totalizando 53 porções, além de dois aparelhos celulares, R$ 130,00 em espécie e material para embalagem. Também foi noticiada juntada de imagens de redes sociais indicando oferecimento de entorpecente por R$ 80,00 na data dos fatos.

A defesa questiona a legalidade do ingresso domiciliar. Invoca a inviolabilidade de domicílio e afirma que a diligência teria decorrido apenas de denúncia anônima, sem mandado judicial, sem flagrante prévio e sem fundadas razões concretas anteriores à entrada.

A tese merece exame cuidadoso, pois o ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, somente se legitima quando amparado por fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori
, que indiquem situação de flagrante delito no interior do imóvel. Essa é a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, em sede de repercussão geral, e reiterada pelo Superior Tribunal de Justiça ao afastar diligências apoiadas apenas em denúncia anônima desacompanhada de elementos prévios de corroboração.

No caso, entretanto, não se verifica, em cognição compatível com a via estreita do
habeas corpus
, ilegalidade manifesta capaz de macular de plano a diligência.

As informações judiciais não descrevem ingresso domiciliar motivado apenas por notícia apócrifa. Ao contrário, registram prévio monitoramento policial, contato entre os autuados em local associado à residência investigada, fuga do paciente para o interior do imóvel ao perceber a presença da guarnição e porte de invólucro em mãos. Tais circunstâncias, em tese, configuram elementos objetivos suficientes para justificar a atuação policial em contexto de crime permanente.

Não se ignora que a defesa apresenta versão diametralmente oposta. Sustenta que o paciente permaneceu na varanda, que não houve fuga, que não portava droga e que não ingressou no imóvel.

Ocorre que o
habeas corpus
exige prova pré-constituída do direito alegado. Havendo divergência substancial entre a narrativa defensiva e as informações oficiais extraídas do auto de prisão em flagrante, não cabe a esta Corte, nesta via célere, substituir a instrução criminal por exame aprofundado sobre o local exato da abordagem, a existência ou inexistência de fuga e a posse inicial do invólucro.

O controle exercido em
habeas corpus
não autoriza desconstituir, sem prova documental inequívoca, versão formalmente registrada pela autoridade judicial de origem, sobretudo quando a prisão em flagrante foi submetida à audiência de custódia, oportunidade em que a defesa já suscitou a alegada ilegalidade da invasão domiciliar e o Juízo homologou o flagrante, afastando vícios formais ou materiais.

A ilicitude da prova, quando evidente, pode ser reconhecida em habeas corpus. Não é essa, porém, a hipótese retratada neste momento processual.

A conclusão pretendida pela defesa exige definir qual versão fática corresponde à realidade: se a do paciente na varanda, sem fuga e sem droga, ou se a da autoridade coatora, segundo a qual ele fugiu para o interior da residência portando invólucro e foi alcançado com porções de haxixe.

Essa definição demanda exame do auto de prisão em flagrante completo, dos depoimentos policiais, das imagens eventualmente juntadas, da mídia da audiência de custódia e dos demais elementos informativos, providência incompatível com os limites deste
writ
.

Também não prospera, nesta fase, a alegação de ausência absoluta de indícios de autoria. A defesa sustenta que não houve apreensão de droga com Caio, que ele não residia no imóvel, que não possuía vínculo com a residência e que Victor teria assumido a propriedade dos entorpecentes. Todavia, as informações oficiais indicam apreensão de 5 porções de haxixe em poder do paciente, seguida da localização de outras 48 porções no mesmo imóvel, além de dinheiro, celulares e material de embalagem.

Esses elementos, ainda que sujeitos a posterior confirmação contraditória, são suficientes para caracterizar justa causa cautelar mínima quanto à materialidade e aos indícios de autoria, especialmente diante da natureza fracionada da substância, da suposta dinâmica de entrega e da menção a oferta por rede social.

A versão defensiva de que Victor assumiu integralmente a droga apreendida não afasta, de plano, a narrativa judicial de que parte do entorpecente teria sido encontrada diretamente com Caio. Trata-se, novamente, de questão probatória dependente de aprofundamento instrutório.

O
habeas corpus
não é via adequada para absolvição sumária fática, nem para valoração exauriente de versões antagônicas. Somente seria possível afastar os indícios de autoria se a prova pré-constituída demonstrasse, de modo inequívoco, que o paciente não portava droga, não estava no interior do imóvel, não participou da dinâmica descrita e foi preso por mera proximidade circunstancial. Essa demonstração não se extrai dos autos.

A defesa também aponta fragilidade da imputação do art. 35 da Lei nº 11.343/06, afirmando inexistir demonstração de vínculo estável e permanente entre Caio e Victor. É correto afirmar que a associação para o tráfico exige estabilidade e permanência, não se confundindo com concurso eventual de agentes nem com simples presença no local da apreensão. A imputação, portanto, reclama substrato próprio.

Ainda assim, a discussão sobre a configuração definitiva do delito de associação para o tráfico não pode ser resolvida, neste momento, como se julgamento de mérito fosse.

A prisão preventiva não se apoia exclusivamente na capitulação do art. 35 da Lei de Drogas. O decreto cautelar também se sustenta na apreensão de substância entorpecente fracionada, na suposta posse direta de porções de haxixe pelo paciente, na dinâmica de entrega e em elementos indicativos de comercialização digital. O eventual enfraquecimento da imputação associativa não elimina, por si só, os indícios relativos ao tráfico e ao risco cautelar apontado.

Naturalmente, caberá ao Juízo de origem, na fase própria, avaliar se há elementos suficientes para denúncia, recebimento da acusação e eventual condenação pelo art. 35 da Lei de Drogas. Para fins de
habeas corpus
, contudo, não se vislumbra manifesta ilegalidade apenas porque a defesa apresenta leitura diversa da estabilidade do vínculo associativo.

Passa-se ao exame da fundamentação da prisão preventiva.

A Constituição Federal e o Código de Processo Penal exigem motivação concreta, contemporânea e individualizada para a imposição da custódia cautelar. A gravidade abstrata do crime de tráfico, por si só, não autoriza prisão preventiva. Tampouco se admite fundamentação genérica, baseada em fórmulas padronizadas ou em circunstâncias pessoais atribuídas indistintamente a corréu.

No caso, a decisão proferida na audiência de custódia indicou prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a partir da apreensão de haxixe e da dinâmica policial que apontaria para traficância em modalidade de entrega e rede social. Fundamentou a prisão na garantia da ordem pública, na gravidade concreta da conduta, no risco de reiteração delitiva e na insuficiência das medidas cautelares diversas.

A motivação, embora sintética, não se limita à gravidade abstrata dos crimes imputados. Foram indicados dados concretos do caso: entorpecente fracionado em 53 porções, apreensão de celulares, dinheiro e material de embalagem, além de suposta utilização de rede social para oferta de droga.

Esses elementos conferem lastro objetivo à conclusão de que a custódia foi decretada para resguardar a ordem pública diante de aparente estrutura de mercancia, e não apenas em razão do nomen juris do delito.

A defesa insiste na ausência de individualização da conduta do paciente. O argumento é relevante, mas não encontra suporte suficiente para concessão da ordem.

A autoridade coatora atribuiu a Caio comportamento específico: contato prévio com Victor, fuga para o interior do imóvel, porte de invólucro e apreensão de 5 porções de haxixe em poder dele. Essa descrição individualiza minimamente a conduta e impede reconhecer, de plano, prisão por arrastamento.

Diversa é a questão relativa à referência feita à “reincidência específica de um dos autuados”. De fato, a circunstância pessoal desfavorável não pode ser comunicada automaticamente a corréu. Ademais, a defesa juntou certidões negativas de primeira e segunda instância em favor de Caio, as quais indicam inexistência de registros criminais nas bases consultadas do Poder Judiciário estadual na data da expedição.

Essa observação, contudo, não torna o decreto prisional ilegal em sua integralidade.

A menção genérica à reincidência de “um dos autuados” deve ser desconsiderada em relação ao paciente, pois não individualizada e incompatível com os documentos juntados pela defesa, ao menos nos limites das bases pesquisadas.

Ainda assim, remanescem fundamentos autônomos e concretos suficientes para a prisão preventiva de Caio: apreensão de droga fracionada, suposta posse direta de porções de haxixe, dinâmica de entrega e indícios de comercialização por rede social.

A prisão preventiva não se mantém, portanto, por antecedente criminal atribuído ao paciente. Mantém-se pela gravidade concreta do fato apurado e pela necessidade cautelar extraída das circunstâncias objetivas narradas no auto de prisão em flagrante e reproduzidas pela autoridade coatora. Com essa ressalva, não se identifica deficiência de fundamentação apta a ensejar relaxamento ou revogação imediata da custódia.

As condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa também foram consideradas. Caio é jovem, possui 20 anos, afirma trabalhar, é pai de filho menor e apresentou certidões negativas. Tais circunstâncias são relevantes e devem compor o juízo de proporcionalidade.

Contudo, orientação consolidada dos Tribunais Superiores estabelece que primariedade, residência fixa, ocupação lícita e vínculos familiares não impedem a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos do art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso, os elementos descritos superam, por ora, as condições subjetivas favoráveis. A imputação envolve apreensão de 53 porções de haxixe, parte delas supostamente em poder do paciente, com indicação de mercancia organizada por entrega e redes sociais. Essa moldura fática revela risco concreto à ordem pública, especialmente porque a comercialização de drogas, quando estruturada em entregas e divulgação digital, amplia o alcance da atividade ilícita e dificulta o controle estatal por meios menos gravosos.

A defesa requer, subsidiariamente, substituição da prisão por medidas cautelares diversas, como comparecimento periódico em juízo, proibição de contato com corréus, recolhimento domiciliar noturno, monitoração eletrônica e proibição de ausentar-se da comarca. O pedido também não comporta acolhimento.

As cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal são preferenciais quando suficientes para neutralizar o risco processual ou social. A prisão preventiva deve ser excepcional. Entretanto, a excepcionalidade não significa impossibilidade.

Diante da narrativa de apreensão de entorpecente fracionado, suposta atuação com corréu, indícios de entrega de drogas e utilização de redes sociais para comércio ilícito, medidas como comparecimento periódico ou proibição de ausentar-se da comarca não seriam aptas a impedir reiteração da traficância, atividade que pode ser realizada de modo discreto, remoto e com poucos recursos materiais.

A proibição de contato com Victor também não neutralizaria, isoladamente, o risco cautelar, pois a dinâmica descrita não depende necessariamente da comunicação presencial entre os autuados.

O recolhimento domiciliar noturno mostra-se igualmente insuficiente diante de atividade ilícita que pode ocorrer em horários diversos e por meio digital. A monitoração eletrônica, embora mais rigorosa, não impede, por si só, contato virtual, entrega por terceiros ou continuidade da mercancia em rede.

Não há, assim, ilegalidade manifesta na conclusão de insuficiência das cautelares diversas, sobretudo quando a prisão foi decretada em audiência de custódia, após manifestação do Ministério Público e da defesa, com indicação de dados concretos da ocorrência.

Ante o exposto, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)